Tribunal: TJMT
Processo: 0001119-33.2018.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001119-33.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (APELADO), ELIZETE MARIA RECK - CPF: 654.909.591-34 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (APELANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (APELANTE), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (APELANTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E DOS ADVOGADOS DA PARTE RÉ PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, CC – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – INVALIDADE - REQUERIMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR DEÍSIDIA DO EXEQUENTE – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC) – INVIABILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §2o, DO CPC – NECESSIDADE – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS DA PARTE RÉ PROVIDO.

Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida rural, a concessão de tal benefício depende de pedido expresso/formal do devedor, de modo que, como dito, a solicitação pelo devedor da prorrogação da dívida constitui requisito essencial para a sua validade.

Não se verificando a formalização de pedido pelos mutuários, não há como reconhecer a legalidade da prorrogação da dívida, diante da aplicabilidade imediata do benefício, pois, conforme ressaltado alhures, tal prolongamento não podia ser realizado unilateralmente pela instituição financeira; de modo que deve prevalecer a data de vencimento da dívida prevista no aditivo, celebrado entre as partes.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Embora a citação válida conduza à interrupção da prescrição, mesmo nas hipóteses em que a demanda é extinta sem resolução do mérito, tal entendimento não se aplica nos casos em que a extinção decorra de negligência das partes, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1091539/AP (Repetitivo).

Está prescrita a pretensão monitória formulada além do prazo prescricional quinquenal, do artigo 206, §5o, I, do CC.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por meio de apreciação equitativa, deve ser vista como uma regra de exceção, mostrando-se somente cabível se o proveito econômico da causa fosse inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa fosse muito baixo (CPC, art. 85, §8o).

Nesse contexto, a fixação da verba honorária deve obedecer aos critérios ordinários, insculpidos no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que, havendo obtenção de proveito econômico, deve ser arbitrada com base no valor respectivo, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme disposição dos incisos I a V do mencionado parágrafo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
Leandro Facchin Rocha
,
Iraja Rezende de Lacerda
e por
Scarlet Brenda de Medeiros
, e o segundo pelo
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou procedentes os embargos monitórios, para reconhecer a prescrição da pretensão formulada pela instituição financeira, e, via de consequência, julgar improcedente a ação monitória, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o autor/embargado ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque o caso em apreço não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, aplicando, ao caso, o critério da equidade, de acordo com o artigo 85, §8° do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, os primeiros apelantes sustentam a ilegalidade no arbitramento dos honorários advocatícios, argumentando que devem ser fixados nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, e não com fundamento no critério de equidade, estabelecido pelo §8o, do mesmo dispositivo, porquanto resultou em fixação da verba em valor ínfimo, se comparado ao valor da dívida cobrada, no valor de R$ 6.844.947,04 (seis milhões oitocentos e quarenta e quatro mil e novecentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), representada pela Cédula Rural Hipotecária n° 14/95763-9 (ex-20/01311-6).

Asseveram a inaplicabilidade da regra do artigo 85, §8o, do CPC, na hipótese, enfatizando que a adoção do critério estabelecido o referido dispositivo legal é admitida somente de forma excepcional e subsidiária, nas hipóteses em que a causa for de valor inestimável ou irrisório.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com base no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o §2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o banco apela, ao id. 110103531, sustentando, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, porquanto, por solicitação dos próprios devedores, ocorreu a prorrogação da dívida, fixando novo cronograma de pagamento da cédula rural, estipulando o vencimento final para 30/09/2013, na forma da Lei no 11.775/2008 e Resolução CODEFAT 594/09.

Alega, também, que a dívida ajuizada foi objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em 18/03/2013, a qual tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis sob o no 000099441.2013.811.0050, Cód. 63000, em que os apelados foram citados, e não impugnaram a prorrogação da dívida, evidenciando aceitação tácita dos termos e cronograma mencionados.

Menciona o feito constritivo, que teve como objeto a mesma Cédula Rural Hipotecária no 14/95763-9, foi extinto sem resolução do mérito, por sentença proferida em 31/03/2017, publicada no DJE no 9995, em 07/04/2017, sendo que, após o trânsito em julgado, em razão da não interposição de recursos, reiniciou o prazo prescricional.

Alega que o despacho que ordena a citação no processo executivo interrompe a prescrição, por aplicação do artigo 802 do CPC/2015 c/c art. 202, I do Código Civil Brasileiro, tem-se que a prescrição restou interrompida em 18/03/2013.

As contrarrazões vieram a id. 110103537 e ao id. 110103542, cada qual pugnando pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Ab initio
, analiso o recurso interposto pelo banco, porquanto eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pelos advogados da parte adversa.

Em que pesem os argumentos lançados pela instituição financeira, não há que se falar em alongamento da dívida, tendo em vista que referida benesse somente pode ser concedida quando a parte devedora a solicita diretamente à instituição credora.

Destaca-se, a prorrogação da dívida em questão consubstancia-se em direito subjetivo do devedor, que depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, da existência de requerimento junto à instituição financeira, conforme determina a legislação de regência.

Digo, embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, a concessão de tal benefício depende de pedido expresso/formal do devedor, de modo que, como dito, a solicitação pelo devedor da prorrogação da dívida constitui requisito essencial para a sua validade.

No caso, o banco sustente a concessão da prorrogação da dívida, representada pela cédula rural em questão, inexiste nos autos qualquer comprovação acerca de eventual pedido dos devedores, neste sentido.

Ora, a comprovação da realização requerimento cabia ao banco, até porque, não haveria como exigir dos réus a prova de fato negativo (inexistência de pedido para a repactuação da dívida), uma vez que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica, justamente pela impossibilidade ou extrema dificuldade de realização.

Assim, não se verificando a formalização de pedido pelos mutuários, não há como reconhecer a legalidade da prorrogação da dívida, diante da aplicabilidade imediata do benefício, pois, conforme ressaltado alhures, tal prolongamento não podia ser realizado unilateralmente pela instituição financeira.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - FINAME AGRÍCOLA - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL - INIBSERVÂNCIA AO REQUISITO DA RESOLUÇÃO 3575/2008 - AUSÊNCIA DE PEDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO ENQUADRAMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA - LEI 11775/2008 - IMPOSIÇÃO DE READEQUAÇÃO DOS JUROS PARA 4% A.A MAIS TJLP A PARTIR DE 15/07/2008 - NORMA COGENTE - CONTRATOS DE CONVALESCIMENTO - TAXAS EXCESSIVAS - LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE ORIGEM - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS DE 1% A.M - SÚMULA 379 E JUROS REMUNERATÓRIOS NESSE PERÍODO - SÚMULA 296 DO STJ - POSSIBILIDADE - MULTA DE 2% - MANUTENÇÃO - MORA DEBENDI AFASTADA - ABUSO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Dentre as exigências da Resolução 3575/2008 para que o devedor tenha direito à prorrogação do débito está o envio de pedido à instituição financeira
. [...].
(TJMT - Ap 67307/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA RURAL HIPOTECARIA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OS LANÇAMENTOS E AMORTIZAÇÕES REALIZADAS NO DÉBITO TAXAS INCIDENTES E VALOR OBJETO DA COBRANÇA - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO BANCO - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. [...]. 2.
Não tendo o interessado realizado a formalização da sua adesão à prorrogação da dívida na forma orientada pelo Banco não há que falar em negativa do Banco em responder seu pedido
. 3. O pedido de prorrogação da dívida de per si não é o bastante para usufruir do benefício cabendo a parte demonstrar que preenche os requisitos legais para formalização da negociação.
(TJMT - Ap 42879/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 20/07/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – NULIDADE DA EXECUÇÃO - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE REQUERIMENTO DOS MUTUÁRIOS – EXECUÇÃO EXTINTA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
A solicitação pelo devedor da prorrogação da dívida é requisito essencial para a sua validade, conforme determina a legislação de regência
(Art.33, da Lei 11.775/2008 e Art. 1o, da Resolução no. 3.676/2009 do CMN). 2. Nota-se que, embora se trate de uma benesse conferida por lei para estimular a liquidação e/ou a regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural, não se pode olvidar que o requerimento de renegociação junto à instituição financeira deve ser solicitado formalmente, o que não ocorreu no presente caso. 3. Logo, em que pese seja válida a repactuação mediante o carimbo no verso do título executivo, no caso, a falta de assinatura dos devedores no referido carimbo-texto, atrelada à falta de aditivo contratual, retira a força executiva do título em questão, por não restar comprovada a solicitação expressa dos devedores para o alongamento da dívida.
(TJMT - Ap 34211/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).

Nesse contexto, tem-se que a data de vencimento da cédula permanece aquela estabelecida pelo Aditivo, colacionado ao id. 110104480 - Pág. 29, qual seja, 15/10/2012.

Como cediço, o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E INDUSTRIAL - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO - PRECEDENTES DO STJ - ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 1. Acórdão recorrido em sintonia com entendimento firmado por esta Corte de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é quinquenal,
a contar do dia seguinte ao vencimento do título
. Precedentes. 2. In casu, a ação monitória está fundada em Cédulas de Crédito Industrial, tendo ocorrido a prescrição somente em relação à Cédula n. 097/04-0015-1 que venceu em 29/8/2005, pois a presente ação foi proposta em 31/8/2010, quando já operada a prescrição do referido título na data de 29/8/2010. 3. Nos termos do art. 202 do Código Civil, a simples proposta de renegociação de dívida feita pelo credor, sem a especificação da dívida a que se refere e sem o reconhecimento inequívoco de tal dívida pelo devedor, não é causa de interrupção da prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1680272/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. NOTA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5o, I, e 2.028 DO CC/2002; 177 do CC/1916; 10 e 18 DO DL 413/1969. 1- (...) 5- O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por nota de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002),
começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
. 6- Hipótese em que a obrigação venceu em 15/11/2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Prazo prescricional findo em 11/1/2008. Pretensão prescrita. 7- Recurso especial não provido.
(REsp 1405500/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014)

No caso em apreço, a Cédula de Crédito Rural, objeto desta demanda, venceu em 15/10/2012, ao passo que a ação condenatória foi ajuizada em 15/03/2018, ou seja, além do prazo prescricional quinquenal, circunstância que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão formulada.

Nem se cogite da interrupção da prescrição, em razão de anterior ajuizamento de ação de execução, a qual foi extinta sem resolução de mérito, por meio de sentença publicada em 07/04/2017.

Como bem salientado pelo douto sentenciante, embora a citação válida conduza à interrupção da prescrição, mesmo nas hipóteses em que a demanda é extinta sem resolução do mérito, tal entendimento não se aplica nos casos em que a extinção decorra de negligência das partes, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1091539/AP (Repetitivo):

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DESVIO DE FUNÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES. ARTS 6o E 472 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 282 E 356/STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458, II, E 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS DE ACORDO COM O PADRÃO QUE SE ENQUADRARIA O SERVIDOR SE FOSSE OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR CLASSE B. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Nos termos do artigo 219, caput e § 1o, do CPC e de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte,
exceto nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 267 do CPC
, a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo. Precedentes. (...)
(REsp 1091539/AP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 30/03/2009)

E mais:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DA PRIMEIRA EXECUÇÃO FISCAL POR ABANDONO. NÃO OCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL PRESCRITA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.102.431/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 1o.2.2010. HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 85, §11 DO CÓDIGO FUX. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em regra, a citação válida interrompe a fluência do prazo prescricional, que torna a correr do trânsito em julgado, no caso da extinção do feito sem resolução do mérito.
A contagem prescricional não será reiniciada, entretanto, se a extinção do feito tiver se fundado no art. 267, II e III do CPC/1973, ou seja, nas hipóteses de inércia da parte autora, a teor da orientação firmada no acórdão do REsp. 1.091.539/AP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 30.3.2009, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973
. 2. A instância de origem registrou que a execução proposta em 1991 teria sido extinta, sem resolução do mérito, diante da inércia da parte exequente, e que por isso estaria prescrita a pretensão ajuizada em 2006. Entendimento diverso, no sentido de que não teria havido inércia da exequente, ora recorrente, demandaria incursão no campo fático-probatório, medida inadmissível na via do Recurso Especial. 3. Conforme sólida jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.102.431/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 1o.2.2010, representativo de controvérsia, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na estreita via do Recurso Especial. 4. O Plenário do STJ decidiu que, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC (Enunciado Administrativo 7). 5. Agravo Regimental do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 533.460/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019)

No caso, consoante se infere da parte dispositiva da sentença proferida nos autos de no 0000994-41.2013.8.11.0050, a extinção da ação da execução anteriormente proposta decorreu de negligência do banco exequente:

“Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.”

Nessa linha de intelecção, resta evidente que a pretensão do autor foi atingida pela prescrição.

Todavia, merece reparos a sentença, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A rigor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por meio de apreciação equitativa, deve ser vista como uma regra de exceção, mostrando-se somente cabível se o proveito econômico da causa fosse inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa fosse muito baixo (CPC, art. 85, §8o), o que não se afigura na hipótese.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DECOTADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o), inclusive nas causas que envolvem a Fazenda Pública (§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 2.
Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido nas causas de inestimável ou irrisório proveito econômico (art. 85, § 8o). 3. Hipótese em que o significativo proveito econômico obtido em caráter definitivo com o acolhimento da exceção de pré-executividade é perfeitamente identificável e quantificável, concernente ao decote do excesso de juros moratórios indevidamente cobrados, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual incidente sobre o referido sucesso alcançado (§ 3o), não havendo espaço para o arbitramento mediante apreciação equitativa (§ 8o)
. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1879418/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, CAPUT E INCISOS I A IV, DO CPC/2015. I – (...) IV - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015,
somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, não sendo essa a hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: (AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018, REsp n. 1.750.763/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018, AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018). V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1893194/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 22/03/2021)

Assim, havendo obtenção de proveito econômico, como na hipótese, os honorários serem fixados com base nesse fundamento, a rigor do que dispõe o artigo 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos advogados da parte contrária, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos réus, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022